Tribunal: TJES
Processo: 0001769-22.2018.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001769-22.2018.8.08.0064
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WERICLES LOURENCO DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001769-22.2018.8.08.0064 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WERICLES LOURENCO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA POR MEIOS DIVERSOS DO ETILÔMETRO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA NA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença da Vara Única de Muniz Freire, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 306, §1º, II, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 01 ano e 06 meses de detenção, em regime aberto, e 30 dias-multa, substituída por prestação de serviços à comunidade.
A defesa pleiteia absolvição por ausência de provas da alteração da capacidade psicomotora, ou, subsidiariamente, redução da pena-base ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a materialidade e autoria do crime de embriaguez ao volante dependem, necessariamente, de exame de dosagem alcoólica (teste de etilômetro); e
(ii) estabelecer se a fundamentação utilizada para elevar a pena-base é idônea e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime do art. 306 do CTB é de perigo abstrato, consumando-se com a conduta de dirigir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool, independentemente da comprovação de risco concreto.

A comprovação da embriaguez pode ocorrer por quaisquer meios de prova admitidos em direito, conforme o art. 306, §2º, do CTB e a Resolução CONTRAN nº 432/2013, não sendo exigido o teste de etilômetro.

O conjunto probatório — exame de constatação e depoimentos testemunhais — demonstra, de forma convergente, a alteração da capacidade psicomotora do apelante, que apresentava odor etílico, fala arrastada, falta de equilíbrio e conduzia motocicleta em alta velocidade e sem capacete.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a comprovação do estado de embriaguez por provas diversas do teste de alcoolemia (AgRg no AREsp n. 2.223.344/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 14/08/2023, DJe 17/08/2023).

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal de forma fundamentada e proporcional, diante da valoração negativa de três vetoriais do art. 59 do CP: culpabilidade (elevado dolo na condução de motocicleta em estado de embriaguez), motivo (falta de responsabilidade social) e circunstâncias do crime (alta velocidade, sem capacete, em via movimentada).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato e se consuma com a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, independentemente da demonstração de risco concreto.

A comprovação da embriaguez pode ser feita por quaisquer meios de prova admitidos em direito, não se exigindo o exame de dosagem alcoólica.

É legítima a exasperação da pena-base quando fundada em elementos concretos que revelem maior reprovabilidade da conduta.

Dispositivos relevantes citados
:
CTB, arts. 306, §1º, II, e §2º;
CP, art. 59;
Resolução CONTRAN nº 432/2013.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.223.344/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 14/08/2023, DJe 17/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001769-22.2018.8.08.0064 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WERICLES LOURENCO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Cuidam os presentes autos de recurso de Apelação Criminal interposto por
Wericles Lourenço de Souza
em face de sentença proferida pela Vara Única de Muniz Freire, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime definido no artigo 306, §1, II, da Lei n 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, com a pena privativa de liberdade substituída por prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas.

A defesa busca a absolvição por ausência de provas da alteração da capacidade psicomotora ou, subsidiariamente, a redução da pena-base para o mínimo legal, sob a alegação de fundamentação inidônea das circunstâncias judiciais.

O Ministério Público de Primeiro Grau apresentou contrarrazões , pleiteando o conhecimento e desprovimento do recurso, a fim de manter a sentença na íntegra.

Em seu parecer, a Eminente Procuradora de Justiça Edwiges Dias pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação interposto pelo réu, mantendo-se a r. sentença guerreada inalterada.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 02 de outubro de 2018, o apelante conduziu uma motocicleta em alta velocidade, sem capacete de segurança, e com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, apresentando sinais de embriaguez como forte odor etílico, fala arrastada e falta de equilíbrio.

Pois bem.

As provas de autoria e materialidade do crime de embriaguez ao volante, tipificado no artigo 306, §1, II, da Lei n 9.503/97, são robustos e convergentes.

A condenação encontra fundamento no Exame de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora (fls. 30 dos autos) e na prova testemunhal colhida em Juízo.

O delito em comento é classificado como crime de perigo abstrato, que se consuma com a mera conduta de dirigir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool, dispensando a comprovação de risco concreto à coletividade ou a efetiva potencialidade lesiva da conduta.

A defesa alega a necessidade de exame de dosagem alcoólica para comprovar o crime.

Contudo, a legislação penal e o entendimento jurisprudencial são claros ao admitir a comprovação por outros meios de prova.

A verificação do estado de alteração da capacidade psicomotora é permitida mediante prova testemunhal, exame clínico ou outros meios de prova em direito admitidos, conforme expressamente previsto no artigo 306, §2, do Código de Trânsito Brasileiro e na Resolução CONTRAN n 432/2013.

Nesse sentido é o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PROVAS DE MATERIALIDADE. ESTADO DE EMBRIAGUEZ QUE PODE SER COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS, NÃO SENDO O ETILÔMETRO A ÚNICA DELAS.

1.
Nos termos do entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, a materialidade do crime previsto no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro, pode ser apurada tanto pelo teste do etilômetro - popularmente conhecido como bafômetro - quanto por outras provas que atestem a referida condição. Ou seja, o bafômetro não é o único meio de prova para essa finalidade
.

2.
O estado etílico do réu foi comprovado por laudo, com base na sua aparência, vermelhidão dos olhos e hálito alcoólico, bem como pela sua atitude arrogante, irônica e falante. Outrossim, foi verificada alteração de capacidade motora e verbal, dificuldade no equilíbrio e fala alterada
, circunstâncias ratificadas pela confissão do réu em juízo e pelo depoimento do policial militar responsável pelo flagrante.

3. A desconstituição das circunstâncias concretas que embasaram a condenação demandaria, necessariamente, o aprofundado revolvimento de fatos e provas, providência vedada em sede de recurso especial.

Incidência da Súmula n. 7/STJ.

4. Agravo improvido.

(AgRg no AREsp n. 2.223.344/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023.)”. Grifo nosso.

Na hipótese, o Exame de Constatação e os depoimentos dos Policiais Militares atestam a existência de um conjunto de sinais no Apelante.

Especificamente, os milicianos relataram, sob o crivo do contraditório, que, ao abordá-lo, perceberam forte odor etílico, fala arrastada e falta de equilíbrio, chegando a ter que apoiá-lo para que não caísse no meio da rua.

Tais sintomas, somados à conduta de dirigir em alta velocidade e sem capacete em via pública onde transitavam pessoas , comprovam, de forma inquestionável, a alteração da capacidade psicomotora, conforme exige o artigo 306.

Portanto, demonstrada a autoria e materialidade com a prova idônea da alteração da capacidade psicomotora, a manutenção da condenação é medida impositiva.

Em sede de dosimetria, a defesa pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, alegando a inidoneidade da valoração negativa da culpabilidade, do motivo e das circunstâncias do crime.

A dosimetria da pena deve ser estabelecida de modo necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, observando-se os critérios do artigo 59 do Código Penal.

O Juízo singular fixou a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, acima do mínimo legal de 06 (seis) meses.

A exasperação da pena-base pelo Juízo
a quo
se deu com fundamentação fático-concreta extraída dos autos, o que está em consonância com a doutrina e jurisprudência pátrias.

-
Culpabilidade
: O Juízo considerou que a culpabilidade ultrapassou o grau ordinário, argumentando que o réu pilotava uma moto, veículo propício a acidentes, e se encontrava embriagado. A defesa argumenta
bis in idem
. No entanto, o dolo máximo para a conduta, evidenciado pela combinação de pilotar uma motocicleta (veículo notoriamente mais perigoso) em estado de embriaguez (o que vai além do mero elemento do tipo, que é a alteração da capacidade psicomotora), justifica a valoração negativa.

-
Motivo
: A sentença considerou o motivo como a falta de responsabilidade na condução de veículos, resultando na manutenção de conduta contrária à lei, sem responsabilidade social. O motivo não se confunde com o dolo, e a falta de responsabilidade social, demonstrada pela conduta, pode ser valorada negativamente, pois transcende o mero dolo de perigo abstrato.

-
Circunstâncias do Crime
: A valoração foi negativa porque o acusado conduziu a motocicleta em alta velocidade, sem capacete, embriagado e em local onde transitavam diversas pessoas, gerando perigo potencial. A defesa alega a ausência de prova da alta velocidade. Todavia, os policiais que efetuaram a prisão relataram que o Apelante "passou em alta velocidade, sem capacete de segurança, acelerando em extremo, cortando a corrente elétrica de sua motocicleta (...), colocando sua vida em perigo, gerando perigo de dano e a pedestres". Tais fatos, devidamente provados e concretos, justificam a valoração negativa das circunstâncias, pois vão além do
modus operandi
inerente ao tipo penal.

Com o reconhecimento de três vetoriais desfavoráveis (culpabilidade, motivo e circunstâncias), a pena-base fixada em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção não se mostra desproporcional ou irrazoável, devendo ser mantida inalterada.

P
or fim, no que tange aos honorários a serem fixados ao defensor dativo, conforme o entendimento firmado nesta 2ª Câmara Criminal, deve o Magistrado se valer das disposições dos §§ 2º e 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, que estabelece a fixação da remuneração por apreciação equitativa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço.

Cobra relevo pontuar, de outra banda, que está a se tratar de advogado nomeado pelo juízo (cuja verba será arcada pelo Estado), e não de profissional escolhido livremente pela parte, razão pela qual deve ser afastada a incidência da Tabela de Honorários e Diligências da Ordem dos Advogados do Brasil, haja vista a desproporcionalidade dos valores ali fixados.

Ressalta-se, ainda, que a tabela da OAB não vincula o Poder Judiciário na fixação de honorários advocatícios por ter caráter meramente orientador.

Assim, levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), em favor do advogado Fernando Sena dos Santos, OAB/ES nº 32.568.

Sobre este ponto,
intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021
.

Diante de todo o exposto e em consonância com o Ministério Público de 2º Grau,
CONHEÇO DO RECURSO
e

NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)